Tribunal: STF
Processo: RE 464707
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35/2001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.